Tribunal: TJDFT
Processo: 0026443-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026443-04.2009.8.07.0001 RECORRENTE: INÊS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente se aquelas já trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento (artigos 370 e 371 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Em regra, a concessão de benefício decorrente de morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n. 768/2008. 3. Tratando-se de benefício previdenciário requerido por ex-cônjuge e constatado o lapso entre a edição da Lei Complementar n. 769/2008 e as leis posteriores que a alteraram (LC 818/2009 e LC 840/2011), deve ser aplicada a norma federal que disciplina o tema (Lei n. 8.112/1990), a fim de integrar a norma distrital e, sobretudo, por ser esta a lei que antes regia as relações jurídicas dos servidores distritais, consoante estabelecia a Lei Distrital n. 197/1991. 4. Não havendo prova da alegada dependência econômica do ex-cônjuge ao servidor falecido, não há como deferir a pensão previdenciária por morte. 5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime. No especial, a recorrente alega que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que deveria ter sido autorizado o estudo psicossocial, visto que se tratava de questão controversa e fundamental para a constituição do seu direito. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027